Tribunal: TJDFT
Processo: 0731267-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. INCLUSÃO DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO RELACIONAMENTO. PARTILHA DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE. FGTS. VALORES COMUNICÁVEIS. NOMEAÇÃO DE PERITO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. JULGAMENTO PARCIAL ANTECIPADO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Caso o bem tenha sido adquirido unilateralmente, antes do início do relacionamento, com pacto de alienação fiduciária, devem ser consideradas as parcelas pagas com a renda comum do casal, no momento da partilha. 1.1 Nesse caso, o imóvel não integrará a partilha, devendo ser considerados, na elaboração dos cálculos, apenas os pagamentos realizados durante o relacionamento.
2. São comunicáveis os valores depositados em conta de FGTS de titularidade dos ex-cônjuges, durante o período do relacionamento, por caracterizarem fruto do trabalho. Precedentes.
3. A composição de contas do casal dispensa a nomeação de perito contábil, quando puder ser efetivada em fase de Liquidação de Sentença, pela somatória e desconto de todos os bens e dívidas apontadas pelos envolvidos.
4. A Decisão por meio da qual resolve-se parcialmente o mérito, em julgamento antecipado, tem feição de Sentença, sendo cabível a fixação das verbas sucumbenciais quanto ao capítulo julgado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.